Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004074-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO SAVARIZ - CPF: 680.991.009-30 (AGRAVANTE), LENIR DALABRIDA SAVARIZ - CPF: 717.804.599-04 (AGRAVANTE), ALVARO ALVES - CPF: 004.348.339-91 (AGRAVADO), TEREZINHA ATAIDE ALVES (AGRAVADO), ROSALI MARIA ALVES PEDRAO - CPF: 494.049.899-91 (AGRAVADO), IDES PEDRAO - CPF: 127.416.399-49 (AGRAVADO), ROSANI APARECIDA ALVES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 493.222.149-53 (AGRAVADO), ROSIELI ALVES CHIARATTO - CPF: 879.769.439-87 (AGRAVADO), ELY RIBEIRO DE SOUZA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ÁLVARO ALVES REPRESENTADO POR ROSILEI ALVES CHIARATTO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ÁLVARO ALVES REPRESENTADO POR ROSIELI ALVES CHIARATTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO – IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO QUE POSTERIORMENTE FOI DESMEMBRADO DANDO ORIGEM A NOVO MUNICÍPIO E COMARCA – PROVAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS INDICANDO A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – MATRÍCULA DO IMÓVEL DESATUALIZADA – SITUAÇÃO DA COISA – ART. 47 DO CPC – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, os imóveis Lotes 218 e 414 estão registrados no município de Sinop/MT que posteriormente foi desmembrado dando origem ao município e Comarca de Feliz Natal/MT.

Assim, considerando que as provas expedidas pelos órgãos públicos indicando a área como sendo localizada em Feliz Natal/MT, bem como o desmembramento do município de Sinop/MT, atrelado à matrícula do imóvel desatualizada, merece ser reformada a decisão recorrida para reconhecer como competente para o processamento e julgamento da ação de usucapião a Comarca de Feliz Natal/MT.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IVAN ANTONIO SAVARIZ e LENIR DALABRI SAVARIZ
na
Ação de Usucapião no 0000254-51.2013.8.11.0093
ajuizada em face de
ALVARO ALVES, ROSALI MARIA ALVES PEDRÃO, IDES PEDRÃO, ROSANI APARECIDA ALVES RIBEIRO DE SOUZA, ROSIELI ALVES CHIARATTO, ESPÓLIO DE ÁLVARO ALVES REPRESENTADO POR ROSIELI ALVES CHIARATTO,
contra a decisão que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Feliz Natal/MT para julgar a ação de usucapião com relação aos imóveis Lotes 218 e 414 da quadra 5 que estão localizados no Município e Comarca de Sinop e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Sinop/MT.

Em síntese, alegam que os agravantes ajuizaram em 2013 ação de usucapião dos lotes 218 (matrícula 3.199 CRI de Sinop), 413 (matrícula 863 CRI de Feliz Natal), e lote 414 (matrícula 3.205 CRI de Sinop), embora matrículas em CRI diferentes, todos os lotes contíguos localizados na Gleba Rio Ferro em Feliz Natal/MT, conforme contrato de compra e venda.

Aduz que o magistrado, ao analisar os autos, entendeu que os lotes 218 e 414 estão no território do município e Comarca de Sinop, comarca mãe antes do desmembramento pelo TJMT, criando a Comarca de Feliz Natal, e reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar a ação em relação aos dois lotes.

Afirma que os imóveis possuem CCIR e georreferenciamento certificado pelo INCRA, CAR emitido pela SEMA, ITR emitido pela Receita Federal, e nas próprias matrículas, mostram que a área é localizada em Feliz Natal, inclusive a matrícula do lote 413 que foi transferida para CRI de Feliz Natal cita os lotes 218 e 414 como confrontantes.

Narra que as matrículas dos lotes 218 (matrícula 3.199) e 414 (matrícula 3.205) estão registrados no CRI de Sinop, todavia, pelo desmembramento do município e criação da Comarca de Feliz Natal/MT, em 2004, os lotes pertencem a Comarca de Feliz Natal/MT.

Expõe que os agravantes não conseguem transferir as matrículas para o CRI de Feliz Natal, pois necessitam de certidão de localização expedida pelo INTERMAT, e para retirar devem comprovar a autorização da pessoa que detém o domínio.

Com essas considerações, pugnam pela concessão da liminar recursal e no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida (ID no 160621698).

Sem contrarrazões.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
IVAN ANTONIO SAVARIZ e LENIR DALABRIDA SAVARIZ
ajuizaram a
Ação de Usucapião no 0000254-51.2013.8.11.0093
em face de
ALVARO ALVES, ROSALI MARIA ALVES PEDRAO, IDES PEDRAO, ROSANI APARECIDA ALVES RIBEIRO DE SOUZA, ROSIELI ALVES CHIARATTO, ELY RIBEIRO DE SOUZA e TEREZINHA ATAÍDE ALVES.

A petição inicial tem por objetivo a declaração de usucapião dos imóveis Lotes 218, 413 e 414 da quadra 5 do setor rural do núcleo colonial Rio Ferro, em Feliz Natal/MT.

Após pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição da Justiça, as tentativas de citação pessoal dos requeridos restaram infrutíferas (ID no 59559973 – Pág. 149/166 e ID no 59559973 – Pág. 171/180).

Os requeridos foram citados por edital (ID no 59559973 - Pág. 30/31).

As fazendas públicas municipal, estadual e federal foram intimadas e não manifestaram interesse no feito (ID no 59559973 – Pág. 65, ID no 59559973 – Pág. 107 e ID no 59559973 – Pág. 148).

Ao decidir, o magistrado
a quo
declinou da competência, para processamento e julgamento da ação, conforme relatado.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

No caso dos autos, a ação é de usucapião de bem imóvel, razão pela qual é competente para seu processamento e julgamento o foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.”

Contudo, os imóveis Lotes 218 (matrícula 3.199) e 414 (matrícula 3.205) estão registrados em matrículas datadas do ano de 1987. Nelas, consta que os bens imóveis pertencem ao Município de Sinop, por certo, em observância à divisão territorial e administrativa municipal existente naquela época, completamente diversa da atual. Vejamos (ID no 160103161 e 160103160):

No entanto, atualmente, a região geográfica em que se encontram os bens pertence à Comarca de Feliz Natal/MT, mais precisamente a partir de 2004 (Lei Complementar no 166, de 13 de abril de 2004), com o desmembramento do município e criação da Comarca de Feliz Natal/MT.

Tanto é verdade, que posteriormente, em 2007, foi averbado na matrícula do lote 413 da mesma quadra que o imóvel está, na verdade, localizado dentro dos limites do município de Feliz Natal/MT. Vejamos (ID no 160103159):

Senão fosse o bastante, o lote 413 está registrado no CRI de Feliz Natal/MT, indica como lindeiros os lotes 218 e 414, o que corrobora o fato de que aqueles lotes também se encontram localizados em Feliz Natal/MT.

Ainda, consta CCIR e ITR, certificação do gerreferenciamento junto ao INCRA, onde indica a localização dos imóveis 218 e 414 na Gleba Rio Ferro em Feliz Natal/MT (ID no 160103154, 160103155 e 160103152).

E, por fim o CAR unificado demonstrando que os imóveis 218 e 414 encontram-se localizados no município e Comarca de Feliz Natal/MT (ID no 160103156). Confira:

Nesse contexto, deve ser reconhecida a competência do juízo da Comarca de Feliz Natal/MT para o processamento e julgamento da ação de usucapião dos imóveis Lotes 218 e 414, pois o registro imobiliário é anterior ao desmembramento e criação do município de Feliz Natal/MT, sem perder de vista que, no caso, o Município de Feliz Natal abrange a localização geográfica da área usucapienda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA. BEM RAIZ GEOGRAFICAMENTE SITUADO EM DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ QUE POSTERIORMENTE EMANCIPADA DANDO ORIGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS. MATRICULA DO IMÓVEL DESATUALIZADA QUE REMETE À ANTIGA DIVIDISÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. FORUM REI SITAE. ART. 47 CPC. APLICABILIDADE. - No caso dos autos o bem imóvel está registrado em matrícula datada do longínquo ano de 1956. Nela o bem imóvel pertence ao território do Município de São Sebastião do Caí, por certo, em observância à divisão territorial e administrativa existente à época da década de cinquenta, completamente diversa da atual.- Atualmente a região geográfica na qual se encontra o bem raiz pertence ao (faz parte do) Município de Nova Petrópolis, local de ajuizamento da ação de usucapião em cujos autos ocorreu a declinação de competência para o Município de São Sebastião do Caí.- Porém, não se pode olvidar que a expressão 'situação da coisa' inserta no art. 47 do Código de Processo Civil, diz respeito ao local em que fisicamente/faticamente situado o bem imóvel e não ao de seu registro imobiliário, de modo que deve ser tornada sem efeito a decisão declinativa, ora objurgada, mantendo a Comarca de Nova Petrópolis como competente para a análise da pretensão aquisitiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70084506427 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 13/10/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2020) destaquei

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DIREITO REAL SOBRE BEM IMÓVEL ? ART. 47, CPC. LOTE DE TERRAS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE PALMINÓPOLIS, DISTRITO JUDICIÁRIO DE TURVÂNIA, MAS INTEGRANTE DE GLEBA DE TERRAS REGISTRADA EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO ANO DE 1958. FORUM REI SITAE. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A expressão 'situação da coisa' inserta no art. 47, Código de Processo Civil, diz respeito ao local em que fisicamente situado o bem imóvel e não ao de seu registro imobiliário. Logo, constatado que o imóvel usucapiendo está localizado no centro da cidade de Palminópolis, distrito judiciário de Turvânia, embora integrante de gleba rural registrada em Palmeiras de Goiás no longínquo ano de 1958, por certo em observância à divisão territorial e administrativa existente à época, completamente diversa da atual, impõe-se reconhecer competente o juízo da comarca de Turvânia para processamento da ação. 2. Conflito negativo procedente.”
(TJGO, Conflito de Competência 5237792-75.2016.8.09.0051, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 1a Seção Cível, julgado em 20/02/2017, DJe de 20/02/2017) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo da Comarca de Feliz Natal/MT para o processamento e julgamento da ação de usucapião dos imóveis Lotes 218 e 414.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023